Tribunal: TJDFT
Processo: 0718987-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA) NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA ESPORTIVA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. IMEDIAÇÕES A ESTABELECIMENTO ESPORTIVO. MANUTENÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTES DO STJ. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006, quando há prova nos autos de que há estabelecimento esportivo próximo ao ponto de tráfico.
4. Conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso podem ser usadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena ao acusado primário condenado à pena superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão.
6. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal em razão do quantum da pena corporal fixado, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7. Recurso conhecido e desprovido.